Tribunal: TJMT
Processo: 1006534-80.2025.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006534-80.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GESIANE APARECIDA DA COSTA - CPF: 594.683.941-15 (APELANTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, proposta por consumidora em face de instituição financeira, visando à limitação dos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo consignado e à restituição dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à apreciação consistem em:
(i) verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova nas relações bancárias em que se alega hipossuficiência técnica da parte consumidora;
(ii) apurar a existência de abusividade nos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo consignado;
(iii) analisar a caracterização de mora diante da alegada cobrança de encargos abusivos;
(iv) examinar a existência de dano moral decorrente da suposta onerosidade excessiva do contrato;
(v) avaliar o cabimento da repetição em dobro de valores eventualmente pagos a maior.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige a demonstração concreta da hipossuficiência técnica ou da verossimilhança das alegações, o que não se verificou no caso concreto, sendo legítimo o indeferimento judicial da medida, conforme art. 6o, VIII, do CDC.
4. A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,2670% a.m. e 30,8655% a.a.) não excedeu, de forma desarrazoada, a média de mercado para o período da contratação, tampouco ultrapassou o parâmetro de 1,5 vezes essa média, de modo que não se constatou abusividade que justificasse a intervenção judicial no equilíbrio contratual.
5. Não se demonstrando a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, não se aplica a orientação do REsp 1.061.530/RS quanto à descaracterização da mora.
6. A ausência de conduta ilícita da instituição financeira afasta a caracterização de dano moral in re ipsa, sendo insuficiente a alegação de onerosidade contratual para ensejar indenização.
7. Inexistente cobrança indevida, é incabível a restituição em dobro nos termos do art. 42, p.u., do CDC, não havendo nos autos demonstração de má-fé do credor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido

Tese de julgamento:
“1. A inversão do ônus da prova em relações de consumo
exige demonstração concreta de hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações, não sendo automática.
2. A taxa de juros remuneratórios que não excede de forma manifesta a média de mercado, especialmente dentro da margem de 1,5 vezes esse índice, não é considerada abusiva.
3. Não configurada abusividade contratual, mantém-se a caracterização da mora e afastam-se os pedidos de indenização por dano moral e de repetição do indébito.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, 42, p.u., 51, §1o; CPC/2015, arts. 373, I e II, 85, §11, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.04.2017; STJ, Súmula 382; STF, Súmula Vinculante 7.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível

interposto por
GESIANE APARECIDA DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário c/c pedido de tutela de urgência e condenação por danos morais movido em face de
BANCO DAYCOVAL S.A.

A sentença recorrida, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões recursais, a apelante alega que o juízo a quo incorreu em equívoco ao indeferir a inversão do ônus da prova, argumentando que a relação jurídica em tela é inegavelmente de consumo, nos termos da Súmula 297 do STJ, e que a hipossuficiência técnica e econômica da recorrente frente à instituição financeira é manifesta, o que tornaria a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, uma medida de justiça para reequilibrar a relação processual.

Sustenta, ainda, que o magistrado de primeiro grau aplicou de forma equivocada a Súmula 382 do STJ, utilizando-a como um escudo para validar uma taxa de juros flagrantemente desproporcional, o que representaria um claro
error in judicando
. Argumenta que a referida súmula apenas estabelece que a taxa de juros não está limitada legalmente a 12% ao ano, mas não confere liberalidade para que as instituições financeiras pratiquem taxas exorbitantes e descoladas da realidade do mercado.

A apelante afirma que demonstrou objetivamente, com provas robustas, que a taxa contratada (34,49% a.a.) era 59,24% superior à taxa média de mercado para a mesma operação e período (20,53% a.a.), o que configuraria abusividade segundo a jurisprudência do STJ, que permite a revisão quando a taxa contratada for manifestamente superior à média de mercado, configurando uma desvantagem exagerada para o consumidor (art. 51, § 1o, do CDC).

Alega, também, que o juízo de primeira instância incorreu em erro grosseiro na análise dos fatos, confundindo a taxa de juros com o Custo Efetivo Total (CET). Segundo a apelante, a discussão sempre se pautou na taxa de juros remuneratórios, e não no CET como um todo, e ao fazer essa confusão, a sentença não apenas teria fugido do mérito, mas o feito com base em uma premissa fática completamente equivocada.

Argumenta que a jurisprudência pátria tem consistentemente utilizado o parâmetro objetivo de uma vez e meia (ou 50%) acima da média para configurar abusividade, critério que teria sido claramente ultrapassado no caso em tela.

Sustenta, ainda, que comprovada a abusividade dos juros remuneratórios, a mora da recorrente deve ser descaracterizada, uma vez que a cobrança de encargos ilegais e abusivos impediria a constituição em mora do devedor, conforme a Orientação 2 do REsp 1.061.530/RS.

Por fim, alega que a imposição de encargos abusivos em contrato de empréstimo consignado, que onera excessivamente a verba de natureza alimentar do consumidor, ultrapassaria o mero dissabor e configuraria dano moral na modalidade in
re ipsa,
que independe de prova do prejuízo. Adicionalmente, argumenta que a cobrança de valores indevidos e abusivos, em clara violação à boa-fé objetiva, atrairia a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, que determina a restituição em dobro da quantia paga em excesso.

Ao final, requer o conhecimento e provimento total do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de julgar totalmente procedente a ação, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios e limitando-a à taxa média de mercado de 1,57% ao mês e 20,53% ao ano e condenar o recorrido à restituição, em dobro, dos valores pagos a maior, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais além de condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais)e inverter o ônus da sucumbência, condenando o recorrido ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID. 3258188890, o
BANCO DAYCOVAL S.A.
sustenta, preliminarmente, que a inversão do ônus da prova não é automática, mas decorre da análise judicial, e que a parte apelante não trouxe aos autos elementos mínimos que comprovem o fato constitutivo de seu direito, estando ausente a verossimilhança necessária à inversão do ônus probatório.

No mérito, o apelado argumenta que não há cláusulas abusivas no contrato, destacando que a cópia da Cédula de Crédito Bancário demonstra claramente que todos os termos contratados foram devidamente informados à parte apelante, com efetiva entrega de via do contrato prévia e devidamente preenchido. Sustenta que não houve qualquer irregularidade no momento da contratação, seja no que tange ao conhecimento dos termos do contrato ou mesmo informação acerca dos índices utilizados.

Alega que para a formação da taxa de juros aplicada no contrato são levados em consideração, dentre outros fatores, a qualidade da garantia oferecida e o risco da inadimplência, e que os índices do BACEN são apenas indicadores que devem ser analisados de acordo com a realidade do contrato. Apresenta tabela comparativa de taxas praticadas por diversas instituições financeiras para demonstrar que a taxa cobrada estaria dentro da média.

Argumenta que, conforme entendimento do STJ, para que seja constatada eventual abusividade não basta que os juros sejam superiores à média do mercado específico, eles devem ser efetivamente abusivos se considerada a realidade do contrato. Cita voto proferido pela Ministra Nancy Andrighi no REsp no 1.061.530-RS, que tratou da repercussão geral das ações que envolvem revisão de contratos bancários, para sustentar a impossibilidade de tabelamento pelo valor médio do mercado, sendo absolutamente razoáveis variações que cheguem ao triplo da média.

Sustenta que a taxa de juros cobrada está em plena consonância com a média do mercado financeiro para a mesma operação, especialmente porque a Súmula no 382 do Superior Tribunal de Justiça asseverou que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Quanto à descaracterização da mora, o apelado argumenta que esta se mostra cabível apenas quando for reconhecida abusividade nos encargos contratuais, o que não ocorreria no presente caso, uma vez que não haveria qualquer abusividade em relação aos juros remuneratórios e cobrança de juros capitalizados.

No que se refere ao dano moral, o apelado sustenta que para que seja aferida indenização por danos morais faz-se necessário que a imagem da pessoa ofendida fique abalada diante dos amigos, familiares, colegas de trabalho, etc., e que a honra, tanto subjetiva quanto objetiva, da vítima reste extremamente prejudicada, o que não estaria demonstrado no caso em tela.

Por fim, quanto à repetição do indébito, argumenta que é incabível a aplicação do disposto no artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor e 940 do Código Civil, uma vez que, tendo em vista a regularidade de todos os encargos cobrados perante a legislação específica e o contrato firmado entre as partes, não haveria o que se falar em cobrança indevida.

Ao final, requer o total improvimento do recurso de apelação.

De acordo com os autos originários, o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 326001853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível

interposto
GESIANE APARECIDA DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário c/c pedido de tutela de urgência e condenação por danos morais ajuizada em face do
BANCO DAYCOVAL S.A.

Quanto ao pedido de manutenção da gratuidade da justiça, observo que o benefício foi concedido em primeiro grau e não houve impugnação específica pela parte contrária, tampouco revogação pelo juízo
a quo
. Assim, mantenho o benefício da gratuidade da justiça à parte apelante, nos termos do art. 98 do CPC.

·

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

No que tange à alegação de equívoco no indeferimento da inversão do ônus da prova, não assiste razão à apelante. Embora seja aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, conforme Súmula 297 do STJ, a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da análise dos requisitos previstos no art. 6o, VIII, do CDC, quais sejam, a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica do consumidor.

No caso em apreço, o magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente o indeferimento da inversão do ônus da prova, destacando que não se vislumbrava hipossuficiência da parte autora para a produção da prova, uma vez que, se a requerente afirmava haver abusividade, é porque avaliou o contrato em discussão e chegou a essa conclusão. Ademais, não se verificou a verossimilhança das alegações, requisito que deve estar presente concomitantemente com a hipossuficiência para autorizar a inversão do ônus probatório.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao estabelecer que a inversão do ônus da prova não é automática, mesmo em relações de consumo, exigindo-se a presença dos requisitos legais. Conforme precedente citado na sentença: "Não há qualquer dificuldade para o apelante realizar a prova constitutiva de seu direito, pois o que se pretende comprovar é a abusividade das cláusulas do contrato de financiamento celebrado, o que pode ser feito através de simples exame das cláusulas contratuais, motivo pelo qual não há que se falar em inversão do ônus da prova" (TJ-MG - AC: 10707150223832001).

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA
. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NECESSIDADE DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido. Tese de julgamento:
A
inversão
do
ônus
da
prova
nas ações de responsabilidade civil médica, mesmo sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, exige demonstração concreta de hipossuficiência técnica do consumidor ou de verossimilhança das alegações iniciais.
A responsabilidade do profissional médico é de natureza subjetiva, e sua configuração exige prova de culpa. É indevida a
inversão
do
ônus
da
prova
quando implica atribuição de prova negativa ao réu ou quando os fatos controvertidos são plenamente acessíveis à parte autora. (N.U 1033593-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025, Publicado no DJE 23/10/2025 – grifo nosso)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. REJEIÇÃO. VALIDADE DAS TELAS SISTÊMICAS E EXTRATOS BANCÁRIOS COMO PROVA DO CONTRATO. COMPROVADA A DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. APRESENTADA PROPOSTA DE ACORDO. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. COBRANÇA LEGÍTIMA. APLICAÇÃO DO CDC.
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA
INDEFERIDA. RECONVENÇÃO INÉPTA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR Os documentos eletrônicos (telas sistêmicas e extratos bancários) são válidos como meio de prova quando contêm elementos que permitem identificar as partes, o objeto e as condições do contrato, conforme o princípio da liberdade das formas e o art. 411, II, do CPC. As provas demonstram que a apelante contratou empréstimo de R$ 130.000,00 em 20/10/2023, com pagamento parcelado até 20/10/2027, tendo adimplido seis parcelas e se tornado inadimplente a partir da sétima, vencida em 20/05/2024. A menção à data de 20/10/2027 corresponde ao vencimento final do contrato e não a pagamento único, inexistindo cobrança antecipada de dívida não vencida.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre instituições financeiras e seus clientes, porém a
inversão
do
ônus
da
prova
não
é

automática
e se mostra desnecessária, pois o banco comprovou a contratação e o inadimplemento.
A reconvenção foi corretamente indeferida por inépcia, pois não apresentou valor do pedido nem atribuiu valor à causa, em descumprimento ao art. 319 do CPC. Inexistem danos morais, pois a cobrança decorreu de contrato válido e de inadimplemento comprovado, inexistindo ato ilícito. A jurisprudência admite a validade das telas sistêmicas e dos extratos bancários como prova idônea da contratação e do débito, reforçando a regularidade da cobrança e a inexistência de dano moral (TJSP, Ap. Cív. n. 1000177-03.2024.8.26.0067, Rel. Rodolfo Pellizari, j. 19.02.2025). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Documentos eletrônicos e telas sistêmicas são provas válidas para demonstrar a contratação e o inadimplemento de contrato bancário. A cobrança de parcelas vencidas é legítima quando comprovado o cronograma contratual de pagamentos.
A aplicação do CDC às relações bancárias não implica automática
inversão
do
ônus
da
prova
. Reconvenção sem indicação de valor do pedido é inepta. A cobrança legítima de dívida inadimplida não configura dano moral. (N.U 1011654-76.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025 – grifo nosso)

Portanto, não há que se falar em equívoco no indeferimento da inversão do ônus da prova.

·

DO MÉRITO

O apelante firmou financeira cédula de crédito bancário de no 20-010761102/11 – empréstimo consignado no valor total de

R$ 2.044,10 para pagamento em 96 parcelas de R$ 56,30 cada, com aplicação de juros de 2,2679% ao mês e 30,8655% ao ano e Custo Efetivo Total de 2,2679% ao mês e 30,8655% ao ano - Id. 32818855.

Cumpre salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Súmula n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a incidência do CDC, por si só, não autoriza a intervenção judicial indiscriminada nos contratos bancários. É necessário que se demonstre, efetivamente, a ocorrência de abusividade capaz de gerar desequilíbrio contratual significativo ou violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da equidade, como bem ressaltado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de revisão das cláusulas contratuais de empréstimo bancário, especificamente quanto à limitação dos juros remuneratórios e à capitalização de juros.

Dos juros remuneratórios

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado" (STJ.
AgRg no REsp 789.257/RS
. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido,
teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Temas no 24, 25 e 26, objeto do REsp no 1.061.530/RS, que restaram assim ementadas:

"
Tema no 24
: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura
(Decreto
22.626
/33), Súmula
596
/STF."

"
Tema no 25
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

"
Tema no 26:
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591
c/c o art.
406
do
CC/02
.

C
ita-se ainda a súmula 382, do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

A tese de limitação dos juros a 12% ao ano não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. O §3o do art. 192 da Constituição Federal, que estabelecia tal limitação, foi revogado pela Emenda Constitucional no 40/2003, não subsistindo qualquer fundamento constitucional ou legal para a referida limitação.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, cristalizado na
Súmula Vinculante no 7,
estabelece que “a norma do §3 do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicação condicionada à edição da lei complementar”.

É imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 27
).

No caso concreto, o título executivo foi celebrado livremente entre as partes, sendo o apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto as taxas de juros praticada em
taxas de juros de 2,2670% ao mês 30,8655% ao ano e CET de 2,2670% ao mês e 30,8655% ao ano.

Denota-se que os juros remuneratórios pactuados para o período de normalidade, apresentam, apenas, um dos fatores que compõe o CET (Custo Efetivo Total), sendo certo que este incorpora os demais encargos e despesas incidentes na operação de crédito tais como tributo (IOF), tarifas, taxas e demais custos envolvidos.

Por este motivo, os juros remuneratórios pactuados podem ser distintos daqueles efetivamente cobrados, como é o caso dos autos, tendo estes observados o limite do CET informado na contratação.

No caso concreto, o título de crédito foi celebrado livremente entre as partes, sendo o apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto ao custo efetivo total do empréstimo,
não restou demonstrada, de forma cabal, a exorbitância da taxa
, tampouco sua inadequação frente às práticas do mercado de crédito não consignado, notoriamente mais onerosas em razão do maior risco assumido pelo agente financeiro.

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

Com efeito, a cédula bancária foi emitida em 03/03/2022 a taxa média de juros praticada no mercado era de
1,57% ao mês
, conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil (
https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/
) o que não demonstra a imposição à consumidora de desvantagem exagerada, circunstância que não autoriza a intervenção do Poder Judiciário para a readequação contratual.

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

A esse respeito, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou
abusiva a incidência de taxas superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado
(
REsp 271214/RS
, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216).

plicando-se o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média de mercado como limite a partir do qual haveria indício de abusividade, teríamos
como teto aceitável o percentual de 2,355% ao mês
. Como a taxa contratada foi de 2,2670%% ao mês, se verifica, no caso concreto, a alegada não extrapolação dos limites razoáveis de mercado.

No que se refere à alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a sentença de primeiro grau concluiu, com acerto, pela
inexistência de violação aos limites médios praticados pelo mercado financeiro à época da contratação
.

A apelante alega que o juízo de primeira instância incorreu em erro grosseiro na análise dos fatos, confundindo a taxa de juros com o Custo Efetivo Total (CET). Contudo, tal alegação não procede.

A sentença recorrida demonstrou clara compreensão da distinção entre a taxa de juros remuneratórios e o CET, ao afirmar expressamente que "
o índice do Custo Efetivo Total - CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato
".

O magistrado de primeiro grau analisou corretamente tanto a taxa de juros remuneratórios contratada (2,26% a.m. e 30,86% a.a.) quanto o CET, concluindo que não havia abusividade em nenhum deles. Portanto, não houve confusão entre os institutos, mas sim uma análise adequada de ambos.

Com efeito, em se tratando de contrato de adesão, incide o art. 54 do CDC, mas não se pode presumir abusividade apenas em razão da padronização contratual. Impõe-se ao aderente demonstrar efetivo desequilíbrio contratual, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

Descaracterização da mora

Quanto à alegação de que a mora da apelante deveria ser descaracterizada em razão da abusividade dos juros remuneratórios, tal pretensão não merece acolhimento.

Conforme a Orientação 2 do REsp 1.061.530/RS, "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora".

No entanto, como já demonstrado, não restou configurada a abusividade dos juros remuneratórios contratados, razão pela qual não há que se falar em descaracterização da mora.

Do dano moral e da repetição do indébito

Por fim, quanto aos pedidos de condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais e de restituição em dobro dos valores pagos a maior, tais pretensões também não merecem acolhimento.

Para a configuração do dano moral, é necessário que o ato ilícito praticado cause efetivo abalo à honra, à imagem ou à dignidade da pessoa. No caso em análise, não restou demonstrada a prática de qualquer ato ilícito pelo banco apelado, uma vez que a cobrança dos juros se deu nos termos contratados, não havendo abusividade a ser reconhecida.

A mera cobrança de encargos contratados, ainda que eventualmente superiores à média de mercado, mas dentro dos parâmetros aceitos pela jurisprudência, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor inerente às relações contratuais.

Da mesma forma, não há que se falar em repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro, uma vez que não restou configurada a cobrança indevida de valores. A repetição do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a cobrança indevida, o que não se verificou no caso em tela.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, este não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrada qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira apelada que pudesse ensejar a reparação pretendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025